Tribunal: TJSP
Processo: 1008058-24.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Indenização por danos morais. Autor que se qualificara como genro do falecido. Determinação para que juntasse holerite, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência para a concessão de gratuidade de justiça, porém, decorreu o prazo sem manifestação. Determinado que emendasse a inicial e juntasse o instrumento que materializou o contrato de plano de saúde, também sem nenhuma resposta. Omissão

Ementa:
Indenização por danos morais. Autor que se qualificara como genro do falecido. Determinação para que juntasse holerite, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência para a concessão de gratuidade de justiça, porém, decorreu o prazo sem manifestação. Determinado que emendasse a inicial e juntasse o instrumento que materializou o contrato de plano de saúde, também sem nenhuma resposta. Omissão caracterizada. Descaso processual se faz presente. Indeferimento da inicial apto a sobressair, pois, na fase inicial do processo, não se vislumbra necessidade de intimação pessoal, bastando a intimação do causídico. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.